Tribunal: STF
Processo: CC 8208
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO PELA PARTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. O conflito de competência é instrumento processual vocacionado a definir o órgão adequado à análise de determinada pretensão, sendo indispensável que diferentes juízos se declarem competentes ou não para o julgamento da demanda. Precedentes.



    2. A figura processual do conflito de competência não se presta à busca de providências de natureza material, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recurso a fim de impugnar pronunciamento judicial.



    3. Agravo interno desprovido.